Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vistos. Recebo o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 60910091). Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto seu pedido de mérito desse recurso de agravo de instrumento não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, visto que questiona decisão nos autos de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, na qual o Juízo a quo aplicou ao agravante/réu multa no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito discutido nos autos. Publique-se. Intime-se.